Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801493-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO GILBERTO MORAIS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento dos atos executivos. A parte agravante alega excesso de execução, abusividade de encargos contratuais e risco de constrição de valores de natureza alimentar via SISBAJUD, pleiteando a suspensão da execução e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo o juiz atribuí-lo apenas quando presentes, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.

A garantia do juízo por penhora, depósito ou caução constitui requisito objetivo indispensável à suspensão da execução.

A mera alegação de excesso de execução, abusividade de encargos ou risco de dano não supre a ausência de garantia do juízo.

No caso, não há demonstração de que a execução esteja garantida, o que impede a concessão do efeito suspensivo.

Eventuais atos constritivos permanecem sujeitos ao controle do juízo de origem, inclusive quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão da execução, ainda que alegados excesso de execução ou risco de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 300, 919, §1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2107251-72.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 05.05.2025; TJMG, AI nº 2327779-48.2021.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 31.03.2022; TJTO, AI nº 0008949-34.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801493-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO GILBERTO MORAIS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO GILBERTO MORAIS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA
, no âmbito dos
embargos à execução nº 0815923-39.2025.8.14.0051
, opostos em face de
BANCO ORIGINAL S.A.
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, permitindo o prosseguimento dos atos executivos
.

Alega a parte agravante que:

foi ajuizada
ação de execução de título extrajudicial
pelo BANCO ORIGINAL S.A., instruída com
Cédula de Crédito Bancário e planilha de cálculo
;

após a citação no processo executivo, apresentou
embargos à execução de forma tempestiva
, impugnando o débito cobrado;

nos embargos apontou
excesso de execução, abusividade na aplicação de encargos contratuais e descaracterização da mora
, juntando
prova técnica e documental, inclusive laudo econômico-financeiro
;

requereu a concessão de
efeito suspensivo aos embargos
, com fundamento no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil;

o
Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que
não houve garantia integral do juízo e de que os requisitos legais para suspensão da execução não estariam suficientemente demonstrados
, determinando o prosseguimento da execução.

Sustenta que a manutenção da execução possibilita
“a adoção imediata de medidas constritivas, com penhora e/ou arresto de ativos financeiros por meio do SISBAJUD”
, o que pode atingir
“valores indispensáveis à subsistência do executado, sobretudo quando incidentes sobre verbas de natureza alimentar”
.

Afirma ainda que o risco é
“concreto e iminente, pois o SISBAJUD viabiliza bloqueios automáticos e reiterados”
, podendo comprometer sua subsistência, já que
sua renda possui natureza alimentar e é destinada a despesas essenciais como alimentação, medicamentos e energia elétrica
.

Sustenta também que a continuidade da execução
“enquanto se discute, nos embargos, a legalidade do débito executado, com alegação de excesso de execução, abusividade de encargos e descaracterização da mora”
, pode tornar
inócua eventual procedência dos embargos
, na medida em que o executado suportaria antecipadamente os efeitos de uma cobrança potencialmente indevida.

Argumenta que estão presentes os requisitos legais para concessão da medida pleiteada, especialmente:

probabilidade do direito
, diante da existência de prova técnica que indicaria irregularidades no cálculo do débito;

perigo de dano grave ou de difícil reparação
, em razão da possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD que comprometeriam sua subsistência;

risco ao resultado útil do processo
, pois a execução poderia produzir efeitos irreversíveis antes da definição judicial sobre a legalidade do débito.

Alega ainda que é
pessoa idosa, nascida em 06/11/1960, aposentada pelo INSS
, percebendo benefício previdenciário nº
187.318.679-4
, cuja renda líquida aproximada é de
R$ 4.296,31
, já comprometida por
descontos obrigatórios e empréstimos consignados
.

Sustenta que os documentos juntados demonstram
movimentações financeiras modestas e ausência de reserva financeira significativa
, bem como despesas básicas, como
fatura de energia elétrica no valor de R$ 285,61
, razão pela qual não possui condições de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Argumenta que a
Constituição Federal (art. 5º, LXXIV)
e o
art. 98 do Código de Processo Civil
asseguram a concessão da
gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos
, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
presunção relativa de hipossuficiência quando o benefício é requerido por pessoa física
.

Sustenta também que a concessão da tutela de urgência é medida necessária para
evitar dano irreversível e preservar a efetividade do processo
, à luz do
art. 300 do CPC
, bem como dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana
.

Por fim, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender o curso da execução originária, especialmente atos constritivos como bloqueios via SISBAJUD, penhoras e leilões;

a
intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões
;

ao final, o
provimento do recurso
, reformando-se a decisão agravada para
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução
, nos termos do art. 919, §1º, do CPC;

o
deferimento da gratuidade da justiça
;

a
tramitação do processo em ambiente 100% digital
, nos termos da Resolução CNJ nº 345/2020.

Concedi o efeito suspensivo no Id 34381045, nos termos que a seguir transcrevo:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, determinando o prosseguimento da execução.

2. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, abusividade na cobrança de encargos contratuais e descaracterização da mora, afirmando ter juntado prova técnica e documental. Alega risco de dano grave diante da possibilidade de bloqueios de valores via SISBAJUD, que poderiam atingir verbas de natureza alimentar provenientes de aposentadoria.

3. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executivos, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo, conforme exige o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo o magistrado atribuí-lo apenas quando verificados cumulativamente os pressupostos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

6. No caso concreto, embora o agravante alegue excesso de execução e risco de constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, não há demonstração de que a execução esteja garantida por penhora, depósito judicial ou caução idônea.

7. A ausência de garantia do juízo constitui óbice objetivo à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais, que exige a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

8. Ademais, eventuais atos constritivos realizados no curso da execução permanecem sujeitos ao controle do juízo de origem, especialmente quanto à observância das regras de impenhorabilidade, caso demonstrada a natureza alimentar dos valores eventualmente bloqueados.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.
2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão da execução, ainda que alegados excesso de execução ou risco de constrições patrimoniais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 300, 919, §1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2107251-72.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025;

TJMG, Agravo Interno nº 2327779-48.2021.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível, j. 31.03.2022;
TJTO, Agravo de Instrumento nº 0008949-34.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 27.09.2023.

Sem contrarrazões, como certificado no Id 35726916.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do presente recurso.

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Consoante estabelece o referido dispositivo legal, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, podendo o magistrado atribuí-lo apenas em caráter excepcional, quando verificados, cumulativamente, dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória; e (ii) a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese dos autos, embora o agravante sustente a existência de excesso de execução, abusividade na cobrança de encargos contratuais e risco de constrições patrimoniais por meio do sistema SISBAJUD, verifica-se que não restou demonstrado o preenchimento de requisito indispensável à concessão da medida pretendida, qual seja, a garantia da execução.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o débito executado tenha sido garantido por penhora, depósito judicial ou caução idônea, circunstância que impede, por expressa disposição legal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a garantia do juízo constitui pressuposto objetivo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não sendo suficiente a mera alegação de probabilidade do direito ou de risco de dano.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) O art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e presentes os requisitos da tutela provisória. No caso, não se verificam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, além de a execução não estar garantida, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo.”
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2107251-72.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2025).

No mesmo sentido:

“A não garantia da execução, seja por penhora, depósito ou caução suficientes, obsta a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1º, CPC). Ausente a probabilidade de provimento do recurso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.”
(TJMG, Agravo Interno nº 2327779-48.2021.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível, julgado em 31/03/2022).

De igual modo:

“Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá atribuir tal efeito quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”
(TJTO, Agravo de Instrumento nº 0008949-34.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 27/09/2023).

Assim, ausente a demonstração de que a execução se encontra devidamente garantida, não se revela possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

Cumpre ressaltar que eventuais atos constritivos realizados no curso da execução permanecem sujeitos ao controle jurisdicional pelo juízo de origem, especialmente quanto à observância das regras de impenhorabilidade previstas na legislação processual, caso comprovada a natureza alimentar de valores eventualmente constritos.

Diante desse contexto, não se vislumbra, por ora, a presença dos requisitos autorizadores da medida pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026